Tribunal: STF
Processo: Rcl 53076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luciano de Lima contra decisão proferida nos autos da Reintegração de Posse nº 1000008-82.2022.8.26.0585, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra o reclamante que foi demandado por Maria Alexandrina Pereira e Neves e Maria de Fátima Oliveira Pereira das Neves, nos autos em referência, no qual a autoridade reclamada “deferiu a ordem de reintegração de posse, (...), tendo concedido o prazo de 15 dias para retirada das famílias do local, sob pena de desocupação forçada”. 



    Aduz haver estrita aderência do caso em análise com o paradigma invocado, argumentando que



    “[...] todas as famílias ali ocupantes não possuem outra alternativa, ou seja, não possuem moradia e terra para o cultivo para subsistência, são agricultores pobres, que fazem da terra onde encontram-se sua moradia e também desenvolvem atividades agrícolas para alimentar a família. Ademais, as famílias abrigam em seu núcleo dezenas de crianças, idosos e deficientes.



    (...)



    4. A r. decisão de primeira instância estabeleceu o dever de ofício ao Município de Teodoro Sampaio para que, se necessário, realocasse os ocupantes. 



    5. De modo que não há informação sobre anuência de realocação pelo município, sequer sobre para qual local as famílias seriam encaminhadas, restando tal situação como mera discricionariedade das autoridades públicas envolvidas.”.



    Defende que a decisão reclamada



    “[c]oncluiu que algumas medidas de contenção de danos seriam suficientes para o cumprimento da ADPF 828, fato este que não merece prosperar, posto que a determinação de realocação dos ocupantes deveria ser obrigatória ao Município. 



    18. Dito isso, a maneira como exposta na decisão, evidenciando o termo ‘se necessário’, representa uma grave violação à ADPF 828, levando-se em consideração ainda, que não há nos autos nenhum sinal de concordância por parte das autoridades públicas.”.



    Conclui, assim, que



    “[o] essencial é que haja uma determinação, no mínimo a informação nos autos, de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei - DJe de 10/2/22).



    Em decisão subsequente publicada no dia 31/3/22, o Ministro Roberto Barroso, deferiu “parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (grifei).



    Com efeito, tratando o presente de ocupação posterior à pandemia, a consolidação das ocupações irregulares pode ser evitada, entretanto deve-se garantir que a população vulnerável que ali se encontre seja levada para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a ela moradia adequada, conforme determinado pela ADPF 828.



    Nessa medida, colhe-se dos fundamentos do ato decisório reclamado:



    “Realmente, os autores demonstraram que são proprietários e possuidores do imóvel denominado Fazenda Santa Rosa (matrículas nº 1.559, 1.560 e 1.561 do Cartório de Registro de Imóveis de Teodoro Sampaio SP, fls. 22/28). Por sua vez, ficou demonstrado o cumprimento da função social de sua propriedade, especialmente com a juntada dos documentos de fls. 65/83, demonstram intensa movimentação de gado, que revelam a produtividade do imóvel. 



    De outra banda, verifica-se que o caso envolve esbulho praticado a menos de ano e dia, tal como exige o art. 558 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o boletim de ocorrência de fls. 142/145, lavrado em 28/2/2022, que dá conta da ocupação das terras.



    (...)



    Em 30/3/2022, houve extensão dos efeitos da liminar da ADPF n. 828 até a data de 30/6/2022. De maneira que, respeitado entendimento diverso do julgador, deverão ser seguidos tais limites lá fixados na presente desocupação.



    (...)



    Anote-se que, diante do relevante impacto social da medida ora deferida e a fim de resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado, em cumprimento ao que se determinou pelo colendo Supremo Tribunal Federal na decisão liminar da ADPF 828, acolhem-se os requerimentos ministeriais de fls. 97/101. Assim, determino:



    A) oficie-se ao Comando da Polícia Militar para que providencie número razoável de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado, bem como seja escalado no dia oficial ou praça com curso ou experiência em matéria de negociação; 



    B) requisite-se a presença de funcionário - de preferência cargo de chefia - do ITESP de Teodoro Sampaio/SP para acompanhar o ato; 



    C) requisite-se a presença da Conselheira Tutelar e assistente social de Teodoro Sampaio, a fim de resguardar os direitos de crianças e adolescentes porventura presentes na ocupação.



    D) Oficie-se à Municipalidade para que, na data do cumprimento da reintegração de posse forçosa, se necessário, providencie moradia aos despejados.



    No mais, intime-se via Portal Eletrônico, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para que informe se possui interesse de ingressar no feito, informando se a área em disputa é ou será objeto de ação discriminatória. 



    Deverá, ainda, ser intimada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do art. 554, §1º, do Código de Processo Civil, diante da possível situação de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel.” (e-Doc. 6, grifos no original).



    Destarte, depreende-se do trecho acima transcrito que, não obstante a suposta vulnerabilidade das famílias que estariam residindo no imóvel pertencente às beneficiárias desta ação reclamatória, a autoridade reclamada observou os requisitos exigidos pela ADPF 828, ao requisitar a presença de funcionário do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), da Conselheira Tutelar e de assistente social, além de expedir ofício à municipalidade para que acompanhasse a desocupação do imóvel e providenciasse moradia aos despejados, se necessário. Ademais, determinou a intimação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, diante da possível situação de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel.



    Assim, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento parcial da liminar nos autos da ADPF 828.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1000008-82.2022.8.26.0585, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente